Tribunal: TJMT
Processo: 0004151-51.2015.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004151-51.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), KARINA LETTIG GOMES - CPF: 026.077.752-80 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO), PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO ELABORADO APÓS O DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública contra o Município de Campo Novo do Parecis, MT, visando à implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário, conforme Lei nº 11.445/07. O juízo de origem concedeu tutela antecipada, determinando a elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e outras medidas correlatas. O Município apelou da sentença, sustentando a perda do objeto por ter promulgado a Lei Municipal nº 1.915/2018, que atenderia ao pleito inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a promulgação da Lei Municipal nº 1.915/2018, ocorrida após a concessão da tutela antecipada, implica na perda superveniente do objeto e no cumprimento voluntário da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A promulgação do PMSB e a adoção de medidas pelo Município ocorreram apenas após o deferimento da tutela antecipada, não caracterizando cumprimento voluntário da obrigação.
4. O cumprimento posterior da ordem judicial não acarreta a perda do objeto, uma vez que a obrigação foi cumprida em decorrência da ação judicial.
5. Não há interesse superveniente a justificar a improcedência da ação, visto que a omissão do Município somente foi superada pela intervenção judicial.

6.
Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "O Cumprimento da obrigação de fazer, decorrente de decisão judicial em ação civil pública, não enseja a perda do objeto quando o ato ocorre apenas após concessão de tutela antecipada".

Dispositivos relevantes citados: Cf, arts. 23, IX; 225. Lei Federal nº 11.445/07; Decreto n.º 7.217/10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR; TJMT, N.U 0028321-27.2009.8.11.0041.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, nos autos de n.° 0004151-51.2015.811.0050, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 222562687):

“
Vistos.

Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
, todos devidamente qualificados nos autos.

O Requerente, em síntese, propôs a presente ação, postulando a tutela provisória de urgência para determinar que o Requerido/Município de Campo Novo do Parecis – MT, no prazo de 06 (seis meses) apresentasse a Lei Municipal do Plano Municipal de Saneamento Básico, e licença prévia emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente referente a implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário, e ao final a confirmação da tutela.

O Requerido foi devidamente citado para pronunciar acerca do pedido de tutela provisória de urgência, pugnando pelo indeferimento, uma vez que já haveria protocolado Projeto de Lei que tratava acerca do Plano Municipal de Saneamento Básico.

A tutela de urgência foi deferida. ID: 42963229 f. 90

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos, uma vez que já teria encaminhado ao Poder Legislativo Municipal o Projeto de lei que instituía o Plano Municipal de Saneamento Básico.

Replica pelo Ministério Público.

Audiência de conciliação realizada restou infrutífera.

O Requerente apresentou alegações finais, pugnando pela procedência dos pedidos, uma vez que o Município ainda não implantou o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário.

Em seguida, o Requerido apresentou as devidas alegações finais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Os autos vieram conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento. DECIDO.

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em face do Município De Campo Novo Do Parecis/Mt, objetivando a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, e da licença prévia emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente referente a implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário.

Inicialmente importante esclarecer que o artigo 225 da Constituição da Republica estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cujo dever de defendê-lo e preservá-lo impõe-se não só ao Poder Público, mas também a toda coletividade, a fim de garantir um ambiente saudável para as presentes e futuras gerações.

É necessário destacar que é dever do Poder Público promover a proteção da saúde pública, garantindo a
prestação do serviço de saneamento básico
à população munícipe, em respeito à dignidade da pessoa humana.

O saneamento básico é definido pela Lei Federal nº 11.445/2007 como o conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de esgotamento sanitário, constituído, por sua vez, pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente.

Pois bem.

O Requerido nas alegações finais ID 135128151 informa que houve o cumprimento em parte do objeto da Ação Cível Pública, mediante a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico mediante a sanção da Lei Ordinária Municipal nº 1.915/2018, e com isso requer a improcedência dos pedidos.

O Requerente sustenta nas alegações finais ID 134911671 que o Requerido não havia elaborado o Plano Municipal de Saneamento Básico, antes do ajuizamento da respectiva ação em 08/12/2015.

No caso vertente, resta comprovado nos autos que a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico apenas ocorreu
3 (três) anos
após o ajuizamento da Ação Cível Pública, ou seja, não há que falar em perda superveniente do objeto da demanda, e sim em reconhecimento da procedência do pedido.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PONTE SOBRE RIO - RISCO DE DESABAMENTO - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REFORÇO DAS PARTES DANIFICADAS - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO.
Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação civil pública e tendo em vista o cumprimento da obrigação pelo Município no curso do processo - relativamente à pretensão ministerial deduzida em juízo - não há falar em perda superveniente do objeto da demanda, e sim em reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito
. (TJ-MG - AC: 10439130171424002 MG, Relator: Edilson Fernandes, Data de Julgamento: 04/07/2017, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER
- EXAME DE HEMOGRAMA -
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - EQUÍVOCO - RECONHECIMENTO, IMPLÍCITO, DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA - PROVIMENTO.
O cumprimento da obrigação, pela parte requerida, no curso do processo, relativamente à pretensão ministerial, formulada em juízo, implica o reconhecimento da procedência do pedido, com a extinção do feito, com julgamento de mérito
, nos termos do artigo 487, II, a, do CPC. (TJ-MT - APL: 00011949320138110035 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019)

Por outro lado, em relação à implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário o Requerido sustenta que com a publicação da Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020 foi estabelecido novo marco legal prevendo o prazo até 31 de dezembro de 2033 para a realização do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário.

O Requerido alega que
está em dia com as obrigações legais
impostas pelo novo marco legal previsto na Lei Federal nº 14.026/2020, entretanto, não desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, apenas sendo relatado que houve a elaboração de Procedimento de Manifestação de Interesse nº 001/2021, e que com tal estudo realizaria a concessão dos serviços relativos ao Sistema de Abastecimento de Água, e ao Sistema de Esgotamento Sanitário.

Compulsado os autos,
resta comprovada a omissão
do Município de Campo Novo do Parecis frente ao sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário, que apesar de haver na legislação infraconstitucional prazo para conclusão em 2033, não houve demonstração mínima de início das obras.

No sistema constitucional vigente, considera-se legítima a intervenção do Judiciário quando o Poder Público deixa de cumprir obrigações constitucionais destinadas a implementar ou concretizar direitos fundamentais.

Denota-se que o acesso ao sistema de saneamento básico digno é um direito humano fundamental, e que a não realização, ou não cumprimento cabe o exercício do Poder Judiciário para a devida implementação.

Deste modo, é lícito ao Poder Judiciário impor medidas destinadas a tornar efetiva a implantação de políticas públicas, sem que isso acarrete contrariedade ao
princípio da separação dos poderes.

Neste sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Na hipótese de ausência ou deficiência grave do serviço, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais
não viola o princípio da separação dos Poderes (art. 2º, CF/88), devendo a atuação judicial
, via de regra, indicar as finalidades pretendidas e impor à Administração Pública a apresentação dos meios adequados para alcançá-las. STF. Plenário. RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/7/2023 (Repercussão Geral – Tema 698) (Info 1101).”

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.6.2018. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. PODER PÚBLICO. OMISSÃO. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. AUSÊNCIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. GARANTIA. 1.
Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo. (STF - AgR ARE: 1086093 RS - RIO GRANDE DO SUL 0217399-58.2017.8.21.7000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 12/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-086 26-04-2019)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na Ação Civil Pública, confirmado a tutela de urgência, e
CONDENAR
o Requerido a proceder à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, e a implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário, mediante licença prévia na Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

Deixo de aplicar o reexame necessário face à incidência do § 3º do art. 496 do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.

Campo Novo do Parecis/MT, datado e assinado eletronicamente.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que sancionou a Lei Ordinária Municipal n.° 1.915/2018, com a finalidade de assegurar a proteção da saúde da população e a salubridade do meio ambiente urbano e rural, além de disciplinar o planejamento e a execução das ações, obras e serviços de saneamento básico no Município, o que demonstra que houve o cumprimento da obrigação pretendida pelo
Parquet
, motivo pelo qual requer o pedido seja julgado improcedente.

Afiança, ademais, a impossibilidade de condenação da parte apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por aplicação analógica do artigo 18, da Lei de Ação Civil Pública.

Por essa razão, requer “
que o presente recurso de apelação seja Recebido e
CONHECIDO
, e que o Egrégio Tribunal de Justiça, quando de sua apreciação, julgue pelo seu total
PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, retirando a condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos e fundamentos dos dispositivos legais acima colacionados
” (ID. 218989715).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 222562687).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, nos autos de n.° 0004151-51.2015.811.0050, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR
” em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, visando à implantação de sistema de tratamento de esgoto sanitário, em atenção à Lei Federal n, 11.445/07 e Decreto n.° 7.217/10.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada de urgência, na data de 04.11.2016, para determinar “
a imediata intimação da parte requerida para que, no prazo de 06 (seis) meses, apresente a Lei Municipal que trata do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, bem como a licença prévia emitida pela SEMA, referente à implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário neste município, em igual prazo
” (ID. 222561645 – pág. 85/90).

Citado, o Município apresentou contestação (ID. 222561645 – pág. 91/97), impugnada pela parte apelada sob o ID. 222561645 – pág. 101/104).

Intimados para manifestar acerca das provas que pretendem produzir, o
Parquet
pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 222561640 – pág. 05/08), enquanto a parte apelante postulou pela produção de prova testemunhal, colacionando aos autos a Lei Municipal n.° 1.915/2018, que “
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNIICPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CRIA O CONSELHO MUNICIOAL DE SANEAMENTO, CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
” (ID. 222561640 – pág. 25/60).

Ao sentenciar o processo, a magistrada singular consignou que o Plano Municipal de Saneamento Básico somente foi elaborado depois do decurso de 03 (três) anos do ajuizamento da ação, motivo pelo qual reconheceu a procedência do pedido inicial (ID. 222562687).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, verifica-se que a parte apelante defende a necessidade de improcedência dos pedidos, diante do cumprimento da pretensão inicial, diante da publicação da Lei Municipal n.° 1.915/18, sanando as irregularidades apontadas na petição inicial.

No entanto, tal insurgência não merece prosperar, uma vez que a elaboração do plano de saneamento básico e a promulgação da Lei mencionada são posteriores ao deferimento da tutela antecipada de urgência nesses autos, visando a tal finalidade.

Vê-se, portanto, que o sustentado cumprimento da pretensão inicial somente aconteceu em razão da liminar deferida pelo juízo
a quo
, sendo certo que o atendimento não foi prestado por voluntariedade do Poder Público, que se manteve omissão ao longo dos mais de 03 (três) anos de tramitação do processo judicial.

Além disso, mister salientar que o cumprimento da obrigação, após a decisão que concedeu a antecipação da tutela, não implica em superveniente carência da ação e perda do objeto, mormente quando foi necessário o acionamento do Poder Judiciário e a devida prestação jurisdicional para tal ato.

Em circunstâncias similares, em que a obrigação foi cumprida somente após o deferimento da tutela em caráter antecedente, assim já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO MUNICIPAL - GRATUIDADE -
PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM MTU - REJEITADA- MÉRITO - PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL (ESQUIZOFRENIA CID 10 F20.9) - NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - GRATUIDADE DE ACESSO - MULTA COERCITIVA - AFASTADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO DA EC Nº. 80/2014 - AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) - RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO - APELO DA MTU DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 - A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda.

2 - A Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU é responsável pelo cadastramento dos usuários e emissão de bilhetes e cartões magnéticos, dentre outras medidas que possibilitam o uso do transporte público no âmbito municipal, de modo que evidente a sua relação com o direito alegado nos autos e, consequentemente, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

3. Comprovado nos autos à patologia da requerente (Esquizofrenia - CID 10F.20.9), cabível a concessão da gratuidade no transporte coletivo urbano (carteira de passe livre), haja vista a necessidade de acompanhamento médico ambulatorial prolongado, e a hipossuficiência da beneficiária do tratamento médico.

4 - Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático.

5 - A Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal”.

(N.U 0028321-27.2009.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (Grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR –
ATENDIMENTO DA OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
– DESPROVIMENTO.

Não acarreta a perda superveniente do interesse processual o atendimento da obrigação, quando o ato decorreu do cumprimento da liminar deferida nos autos.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESCOLA PÚBLICA – REFORMA/CONSTRUÇÃO – SITUAÇÃO PRECÁRIA DEMONSTRADA – RISCO DE DANOS AOS ALUNOS, PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AOS USUÁRIOS – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CUMPRIMENTO DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE – OBRA REALIZADA NO CURSO DA AÇÃO – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a péssima condição da estrutura do prédio da escola pública que coloca em risco os alunos, os profissionais da Educação e os demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma/construção.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma/construção do estabelecimento público, visando garantir a segurança dos usuários e permitir que o ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma adequada, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração Pública proceda à construção/reforma de prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

O atendimento da obrigação, no curso da lide, em cumprimento à decisão liminar, não implica o esvaziamento do objeto
”.

(N.U 0004963-67.2011.8.11.0007, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não há que se falar em perda superveniente do objeto, tampouco de ausência de interesse processual, a justificar a improcedência do pedido, nos termos postulados pela parte apelante.

No pertinente à matéria recursal afeta aos honorários advocatícios e custas processuais, vale pontuar que na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (Grifo nosso).

Nessa conjectura, perfaz curial salientar que a parte apelante não impugnou as razões de decidir, uma vez que a sentença hostilizada foi expressa quanto a inexistência de custas processuais e honorários advocatícios, com base no artigo 3°, inciso I, da Lei n.° 7.603/01. Confira-se (ID. 222562687):

“Sem custas processuais e honorários advocatícios (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001)”.

Com efeito, as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se falta de correlação entre parte do apelo e a sentença a que visa reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível em parte.

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

No mesmo sentido, deste Egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

3. Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4. Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ.”

(N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2. “A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.”

(N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Desse modo, por ausência de dialeticidade nas razões recursais quanto à sucumbência, não conheço do recurso nesse capítulo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO de parte do recurso de apelação
, no que se refere aos honorários advocatícios, por ausência de dialeticidade recursal, e
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo nos demais termos, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024